Tribunal: TJDFT
Processo: 0742263-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO DE CASO PELO SERVIÇO PSICOSSOCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. As provas até o momento coligidas aos autos não são suficientes ao deferimento da convivência pretendida pelo autor-agravado, isso em razão da cautela imprescindível antes de qualquer decisão nesse sentido, a fim de preservar o melhor interesse da menor.

2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, e, em especial, a realização de estudo de caso pelo Serviço Psicossocial do TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.